Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO DE COTA CONTEMPLADA. CARTAS DE CRÉDITOS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em que o autor narra ter firmado contrato de intermediação para compra de cota contemplada de consórcio junto à primeira ré. Informa que o instrumento contratual previa carta de crédito em seu favor no valor R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Assevera que ajustou contrato de adesão com o banco, segundo réu; no entanto, a carta de crédito possuía valor divergente do acordado, tendo prejudicado a sua condição financeira. 1.1. Pugna pela procedência da demanda, para que seja determinada a adequação do contrato nos termos do ajustado com a primeira ré; a condenação do segundo réu ao pedido de repetição do indébito e restituição de valores; e, por fim, a condenação dos réus ao pedido de restituição no importe de R$ 6.354,50 (seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
2. Diversamente do que sustenta, o apelante não adquiriu uma, mas sim duas cotas de consórcio. Os contratos de adesão, todos devidamente assinados pelo autor/apelante, são claros no sentido de demonstrar a existência de duas cartas em vez de apenas uma, sendo um no exato valor descrito na exordial e outro no valor de R$ 20.344,50 (vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); além de demonstrar que foram utilizados os créditos para compra do veículo descrito na inicial, o qual está garantido por cláusula de alienação fiduciária em favor do consórcio.
3. Embora evidenciado descumprimento da avença por parte da empresa intermediadora, inviável se faz a rescisão do instrumento contratual, em razão da ausência de pedido expresso pelo autor nesse sentido.
4. Não merece acolhimento o pedido de readequação do contrato de consórcio ao que ficou combinado com a empresa intermediadora, haja vista referir-se a contratações diversas, bem como inexistente qualquer vínculo jurídico entre os litigantes.
5. Apelação conhecida e não provida.